Tribunal: STF
Processo: Rcl 87717
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO TEMA 1234. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, e da Súmula Vinculante 60.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Nos termos do entendimento firmado no paradigma tido por violado, as diretrizes fixadas pelo TRIBUNAL devem ser observadas a partir da publicação da ata de julgamento do mérito do Tema 1.234, ocorrida em 19/9/2024, inclusive quanto aos processos pendentes e ainda sem trânsito em julgado na fase de conhecimento. No presente caso, porém, a decisão que reconheceu a responsabilidade do Município de São José dos Campos (Processo 1007209-86.2021.8.26.0577) transitou em julgado em 2022, antes, portanto, desse marco temporal.

    4. Assim, da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. O juízo reclamado, em impugnação ao cumprimento de sentença, decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral ao assentar que “em sede de cumprimento de sentença é vedada a reabertura da discussão sobre responsabilização dos entes já fixada na fase de conhecimento, o que comprometeria a segurança jurídica e a eficácia do título executivo”.

    5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.